Tribunal: TJSP
Processo: 2062458-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – PRISÃO PREVENTIVA BEM DECRETADA – EXAME DE INSANIDADE MENTAL – PLEITO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM UNIDADE HOSPITALAR ADEQUADA À SUA

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – PRISÃO PREVENTIVA BEM DECRETADA – EXAME DE INSANIDADE MENTAL – PLEITO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM UNIDADE HOSPITALAR ADEQUADA À SUA PATOLOGIA PSIQUIÁTRICA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 150, DO CPP – DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM MANICÔMIO JUDICIÁRIO OU HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – ORDEM CONCEDIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062458-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MILTON
FERNANDO TALZI e Paciente CARLOS EDUARDO MELO RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM A
ORDEM para determinar a internação do paciente em manicômio judiciário ou
hospital psiquiátrico para a realização da perícia. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062458-24.2020.8.26.0000 -Voto no 19627
2
Voto no 19.627
Habeas Corpus no 2062458-24.2020.8.26.0000
Impetrante: Milton Fernando Talzi
Paciente: Carlos Eduardo Melo Ramos
Impetrado: MM Juízo da 23a Vara Criminal da Capital
HABEAS
CORPUS

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS
DE AUTORIA E DO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE
LIBERDADE DO IMPUTADO PRESENÇA DOS REQUISITOS
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR

NECESSIDADE
DA
MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA PRISÃO PREVENTIVA
BEM DECRETADA
EXAME DE INSANIDADE MENTAL

PLEITO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM UNIDADE
HOSPITALAR ADEQUADA À SUA PATOLOGIA PSIQUIÁTRICA
POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 150, DO CPP
DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM
MANICÔMIO JUDICIÁRIO OU HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA ORDEM CONCEDIDA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo Advogado Milton Fernando Talzo em favor de Carlos
Eduardo Melo Ramos.

Sustenta
o
impetrante
que
o
paciente,
preso
preventivamente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, apresenta
grave patologia psiquiátrica, agravada pelo consumo sistemático de
entorpecentes e postula, nessa conformidade, sua transferência para unidade
hospitalar adequada até o julgamento da ação penal ou, ao menos, até a
solução final do incidente de insanidade mental já instaurado (fls. 1/15).
O pedido de liminar foi indeferido, sendo dispensadas as
informações (fls. 73/74).
A Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer pela
denegação do Habeas Corpus (fls. 80/82), vindo os autos conclusos a esta
Relatora em 22 de abril de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062458-24.2020.8.26.0000 -Voto no 19627
3
É o Relatório.
CARLOS EDUARDO foi preso em flagrante em 12 de
fevereiro de 2020 pela prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes,
por ter em depósito, para consumo de terceiros, 54 porções de maconha e 52
eppendorfs de cocaína, conforme denúncia (fls. 1/3).
Na fase administrativa, o réu negou que a sacola plástica
onde foram encontrados os entorpecentes lhe pertencesse, alegando que
estava no local para comprar entorpecentes, embora tenha confirmado que
trabalhava no local como “olheiro” do tráfico em horário diverso (fl. 18). Os
policiais militares, por outro lado, foram uníssonos ao relatarem terem visto o
paciente segurando a sacola plástica e que ele, ao avistar a presença da
viatura, tentou empreender fuga (fls. 9/10).
Assim, existe prova da materialidade dos fatos e indícios
suficientes quanto à participação no crime de tráfico de drogas, bem como do
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
Preenchidos os pressupostos acima, a prisão foi
convertida em preventiva, durante audiência de custódia, em 13 de fevereiro
de 2020, de forma suficientemente fundamentada (fls. 31/35), porquanto
também estava presente, ao menos, a condição de efetivo risco à ordem
pública.
O artigo 312, do Código de Processo Penal, com a
redação dada pela Lei no 13.964/19, dispõe que “a prisão preventiva poderá
ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (...).”
Sobre a ordem pública, reporto-me ao julgado do colendo
Supremo Tribunal Federal, o qual avalia essa condição da prisão preventiva
fazendo uma projeção futura da periculosidade do agente, bem como
definindo-o como a “imperiosa necessidade de acautelar o meio social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062458-24.2020.8.26.0000 -Voto no 19627
4
contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da
execução de certos crimes [...] levando à consistente ilação de que, solto, o
agente reincidirá no delito” (STF - Segunda Turma - Habeas Corpus no
111244/SP Rel. Min. AYRES BRITTO Julg: 10.04.12).
Aliás, nesse ponto, além da periculosidade concreta do
caso, o texto legal, também, não se alinha à alegação defensiva, uma vez que
o artigo 282, do Código de Processo Penal, após a alteração incluída pela Lei
no 12.403/11, passou a considerar a gravidade abstrata do crime como
requisito para a avaliação da necessidade das medidas prevista no Título IX,
daquele diploma legal, ou seja, “da prisão, das medidas cautelares e da
liberdade provisória”:
“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título
deverão ser aplicadas observando-se a:
I - necessidade para aplicação da lei penal, para a
investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de
infrações penais;
II - adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado
ou acusado (grifei).
Com efeito, o artigo 313 do Código de Processo Penal,
admite a imposição de prisão preventiva aos casos em que o crime imputado
seja doloso e punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
anos, exatamente como no presente episódio.
Portanto, a prisão cautelar, realmente é medida de
exceção, todavia, é a única adequada e eficaz para a garantia da ordem
pública, a qual, como dito anteriormente, não se presta apenas para prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas, também, para acautelar o meio social e
a própria aplicação da pena, porquanto observo que o réu trazia consigo
quantidade relevante de drogas de naturezas diversas, dentre elas cocaína,
entorpecente de maior poder viciante, bem como indicou que exercia a
traficância com regularidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062458-24.2020.8.26.0000 -Voto no 19627
5
Consequentemente,
mantida
a
prisão
preventiva,
impossível se falar na concessão de medidas cautelares, porquanto o artigo
321, do Código de Processo Penal exige a concessão da liberdade provisória,
impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319, do
mesmo diploma legal, somente quando ausentes os requisitos que autorizam a
decretação da prisão cautelar.
E em verdade, não se concilia a hipótese dos autos com a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão, mostrando-se ainda
inviável a concessão da internação provisória prevista no artigo 319, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
Todavia, determinada pela Magistrada a instauração de
incidente de insanidade mental (v. fl. 111/112), com a suspensão do curso do
processo principal (salvo no tocante ao cumprimento da carta precatória
determinada e à audiência de instrução em continuação designada), mostra-
se necessária a internação do paciente em manicômio judiciário ou hospital
psiquiátrico para a realização do exame, nos termos do artigo 150, caput, do
Código de Processo Penal.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“ROUBO (artigo 157, caput, do Código Penal). Prisão
preventiva. Revogação. Impossibilidade. Presença de
prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes
de autoria. Presença dos requisitos da custódia cautelar.
Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Exame de insanidade mental. Determinação de instauração do incidente sem
suspensão do processo. Inadmissibilidade. Necessidade
de suspensão do processo e internação do paciente em
manicômio judiciário ou hospital psiquiátrico para
realização da perícia. Hipótese expressamente prevista
nos artigos 149, § 2o, e 150, ambos do Código de
Processo Penal. Constrangimento ilegal evidenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062458-24.2020.8.26.0000 -Voto no 19627
6
Ordem concedida em parte, ratificada a liminar.”
(Habeas Corpus no 2204642-37.2019.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Tristão Ribeiro, j. em
16 de outubro de 2019) (grifo nosso).
Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM para
determinar a internação do paciente em manicômio judiciário ou hospital
psiquiátrico para a realização da perícia.
Oficie-se à Secretaria de Administração Penitenciária do
Estado de São Paulo para que providencie, no prazo de 5 dias, a remoção do
paciente para estabelecimento específico.

IVANA DAVID
Relatora